Tribunal: TJSP
Processo: 0002944-25.2020.8.26.0664
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Execução penal – Sustação cautelar do regime aberto – Noticiada nova prática delitiva – Possibilidade – Trânsito em julgado despiciendo – Poder geral de cautela – Prática de falta disciplinar grave que autoriza a decretação da medida– Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002944-25.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCAS
GREGORIO ALVES ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram provimento ao recurso para determinar a regressão cautelar do
sentenciado Lucas Gregorio Alves Rocha ao regime fechado, com sua posterior
oitiva e decisão acerca da falta grave imputada, nos termos do art. 118, § 2o, da
L.E.P.. Expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002944-25.2020.8.26.0664 -Voto no 1889
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002944-25.2020.8.26.0664 Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Votuporanga - SP
7a CÂMARA CRIMINAL
AGRAVANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
AGRAVADO: LUCAS GREGORIO ALVES DA ROCHA
Execução penal
Sustação cautelar do regime aberto

Noticiada nova prática delitiva Possibilidade Trânsito
em julgado despiciendo Poder geral de cautela Prática
de falta disciplinar grave que autoriza a decretação da
medida Recurso provido.
VOTO No 1889
Trata-se de agravo em execução
interposto pela Justiça Pública, contra a decisão prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Votuporanga SP, que, em 27/06/2020, indeferiu o pedido de sustação
cautelar do regime aberto (fls. 35).
Inconformada, a Justiça Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002944-25.2020.8.26.0664 -Voto no 1889
3
interpôs o presente agravo, busca a regressão cautelar do agravado, uma
vez que o reconhecimento da prática de falta grave prescinde do trânsito
em julgado da nova infração (fls. 01/07).
Em contrarrazões, o agravado se
manifestou no sentido de afastar os argumentos lançados em sede de
recurso. Salientou a necessidade de se instaurar procedimento
administrativo para o reconhecimento da falta disciplinar. (fls. 60/63).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos à Superior Instância (fls. 64).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 114/119).
É o relatório.
O agravado cumpria pena total de
quatro anos de reclusão em regime aberto pela prática de receptação e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, quando
sobreveio aos autos notícia de que havia sido denunciado pelo delito de
receptação por fatos ocorridos em 19/07/2019 (fls. 13/21).
Por esta razão, a Justiça Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002944-25.2020.8.26.0664 -Voto no 1889
4
formulou pedido de sustação cautelar do regime aberto, com expedição
de mandado de captura e oitiva em audiência, para posterior regressão
de regime (fls. 22), pedido que restou indeferido por decisão de
27/06/2020 (fls. 35).
Pretende a Justiça Pública a
reforma do decisum com a sustação cautelar do regime aberto.
O agravo comporta acolhida.
Como se sabe, a prática de fato
previsto como crime doloso constitui falta disciplinar de natureza grave,
nos termos do que dispõe o artigo 52 da Lei n° 7.210/1984.
Com
o
devido
respeito
ao
posicionamento do Magistrado a quo, uma vez verificado o
cometimento, em tese, de falta grave, consubstanciada na prática de
novo delito, a sustação cautelar do regime aberto é medida que se impõe.
Em que pese o entendimento
sustentado pelo agravado em contrarrazões, a medida pleiteada pelo
Ministério Público diverge do reconhecimento de falta disciplinar com
consequente imposição de regressão de regime e com ele não se
confunde.
A apuração de falta disciplinar,
nos termos do artigo 59 da Lei de Execução Penal, exige a instauração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002944-25.2020.8.26.0664 -Voto no 1889
5
de procedimento disciplinar próprio, oportunidade em que deve ser
assegurado o direito de defesa ao sentenciado.
A sustação cautelar do regime
aberto, por outro lado, prescinde de instauração de procedimento
administrativo e a despeito de não haver previsão legal específica,
encontra guarida no poder geral de cautela conferido aos Juízes de
Direito, que não é instituto afeto somente ao Direito Civil.
A alegação de imprescindibilidade
do trânsito em julgado da nova infração tampouco merece prosperar.
Anote-se que nem mesmo para o
reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, faz-se necessária
a verificação do trânsito em julgado da condenação do novo delito.
Conforme disposto no artigo 118,
inciso I da L.E.P., a simples prática de fato definido como crime doloso
enseja a regressão ao regime mais gravoso, não sendo necessário
sentença definitiva.
De igual forma, o enunciado do
verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento de falta grave decorrente
do cometimento de fato definido como crime
doloso no cumprimento da pena prescinde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002944-25.2020.8.26.0664 -Voto no 1889
6
trânsito em julgado de sentença penal
condenatória no processo penal instaurado
para apuração do fato.” (Súmula 526,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015,
DJe 18/05/2015).
Na espécie, contudo, não se trata
de regressão definitiva de regime, devendo ser acolhido o pedido de
sustação cautelar do regime aberto, para que, após realizada a prisão do
sentenciado, seja ele ouvido na forma do art. 118, § 2o da LEP, em
regular incidente de apuração da falta disciplinar e decisão sobre
eventual regressão definitiva.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para determinar a regressão cautelar do sentenciado Lucas
Gregorio Alves Rocha ao regime fechado, com sua posterior oitiva e
decisão acerca da falta grave imputada, nos termos do art. 118, § 2o, da
L.E.P.. Expeça-se mandado de prisão.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR